Tribunal: STF
Processo: HC 218733
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-13
Data de publicação: 2022-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no RHC 162.578/RS, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, pela prática do crime de contrabando (art. 334-A do Código Penal). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que denegou a ordem, conforme ementa:



    PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA - CRIME DO ART. 334-A DO CÓDIGO PENAL - CONJUGAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - INEFICÁCIA. ORDEM DENEGADA. 



    1. Os pressupostos de conjugação necessária ao decreto de prisão preventiva ao acautelamento da ordem pública - risco de reiteração criminosa - e da aplicação da lei penal afiguram-se presentes, notadamente à vista da renitência do paciente em fornecer a sua real identidade (afirmou ser Antonio Alves Barretos; Diego Pereira da Silva; e Antonio Vitor de Araújo); do paciente ter condenação pela prática de homicídio qualificado; do paciente ter se evadido do sistema penal na data de 29/12/2021 (mandado de prisão em aberto) e já praticou em tese novo delito na data de 16/02/2022 (menos de 02 meses depois da sua fuga); do fato de o mandado de prisão que estava pendente em face do paciente não ter sido cumprido pela apresentação espontânea do mesmo; todos essas circunstâncias apontam à existência do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. 



    2. À vista das circunstâncias do caso concreto, as medidas cautelares diversas da prisão previstas no Código de Processo Penal não se mostram suficientes ao acautelamento da ordem pública e da aplicação da lei penal. 



    3. Ordem de habeas corpus denegada. 



     



    Na sequência, a defesa interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, ao qual Ministro relator negou provimento, em decisão mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONTRABANDO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo impossível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 



    2. Na espécie, a segregação preventiva está devidamente motivada, pois invocou o Magistrado de piso a reiteração delitiva do agravante, já que "se trata de réu foragido do sistema penal, condenado por crime grave (homicídio qualificado), que permanece delinquindo e que, de forma audaciosa, tentou usar de todos os subterfúgios diante da autoridade policial visando a homiziar a sua identidade. Antes de confirmar a identidade, o investigado apresentou três nomes distintos, sendo um deles inclusive de seu irmão, já morto. O investigado informou, aliás, que estava morando com familiares em Umuarama e trabalhando como pedreiro - embora foragido -, tendo, mesmo assim, optado pela prática delitiva". Portanto, a custódia preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública. 



    3. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a Defensoria Pública alega, em suma, a ausência dos pressupostos para decretação da custódia cautelar. Ressalta que se trata de delito praticado sem violência ou grave ameaça, a demonstrar a desnecessidade da prisão preventiva, mesmo porque já foi cumprido o mandado de prisão que se encontrava aberto em desfavor do assistido. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    O Superior Tribunal de Justiça chancelou o entendimento das instâncias ordinárias quanto à imprescindibilidade da segregação preventiva do paciente com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    À vista desse raciocínio e dos vetores interpretativos estabelecidos, entendo serem suficientes os motivos apontados pelas instâncias de origem para fundamentar a prisão preventiva. 



    Confira-se, no que interessa, o que consta da decisão que decretou a prisão processual (e-STJ fls. 77/79): 



    No caso dos autos, verifica-se que o autuado foi preso transportando 30 caixas de cigarros estrangeiros numa caminhonete, conforme registro supra. 



    Ele informou aos policiais que foi contratado para levar o cigarro de Guaíra para Umuarama-PR por R$ 600,00. Mais do que a carga em si, o ponto central do flagrante foi a dificuldade de identificar civilmente o réu. 



    Verifica-se dos elementos do ev. 01 que, abordado, o investigado apresentou-se como ANTÔNIO ALVES BARRETOS, informando o seu CPF, o nome da mãe e data de nascimento (10/11/1985); na delegacia, ao ser confrontado com a foto de Antônio constante nos sistemas de pesquisa, o preso referiu que se chama DIEGO PEREIRA DA SIVA; consignou o nome dos pais (Deusdete dos Santos Silva e Rozilda Pereira), mas não soube dizer seu CPF e a data de nascimento. 



    Frente a isso, a autoridade policial, à luz das informações colhidas nos sistemas de pesquisa, que não contemplam foto de Diego, e diante da informação do papiloscopista no sentido de que Diego é falecido, representou pela prisão preventiva. Chama atenção que os documentos das fls. 19, 20, 26 e 27 do ev. 01 confirmam que Diego Pereira Silva, filho de Deusdete e Rosilda, nascido em 17/07/1989 ou 1988 em Porto Velho-RO, encontra-se falecido. 



    Após a apresentação do flagrante em juízo e após designada a audiência de custódia, a autoridade policial trouxe novas informações no ev. 15. 



    Com efeito, informa o Delegado responsável pelo caso que se apurou que o preso é EDSON PEREIRA DA SILVA, fugitivo do sistema carcerário estadual, indiciando-o ainda pelo crime do art. 307 do CP, de atribuir falsa identidade (Art. 307. Atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem). A confirmação da identidade emergiu também do parecer técnico do doc. 3 do ev. 15. 



    Consta no doc. 01 do ev. 15 que, antes de confirmar a identidade, o preso ainda informou, após tomar conhecimento de que Diego Pereira da Silva encontra-se preso, que seu nome seria ANTÔNIO VITOR DE ARAUJO. Apenas após nova confrontação é que o investigado confirmou se tratar de Edson Pereira Silva, e que mentiu sobre a identidade por ter contra si mandado de prisão em aberto por homicídio qualificado ocorrido em 2018. Esclareceu que não retornou ao cárcere após ter sido autorizado a realizar trabalho externo. No doc. 02 do ev. 15 consta que a evasão ocorreu em 29/12/2021. Na fl. 13 do doc. 01 do ev. 15 consta que estava pendente de cumprimento o mandado de prisão nº 0001010-26.2020.8.16.0077.01.0002-06, expedido contra o réu. 



    No caso concreto, entendo presentes os requisitos para a conversão da prisão em flagrante em preventiva. Senão, vejamos. 



    A prisão decorreu da prática, em tese, do crime do artigo 334-A do CP, cuja pena mínima é de 2 anos de reclusão e a máxima a 5 anos, preenchendo, portanto, o requisito do art. 313, I, do CPP, sem contar o indiciamento pelo art. 307 do CP também (pena de 3 meses a 1 ano). Além disso, o inciso II do art. 313 também foi preenchido, por se tratar de investigado reincidente. 



    A comprovação da existência do crime, consistente na prova da materialidade do injusto e em indícios de autoria, está demonstrado satisfatoriamente no auto de prisão em flagrante e nas provas já coletadas no inquérito policial. O relato dos policiais, assim como o auto de apreensão, dão conta de que a prisão ocorreu num contexto de transporte de carga de cigarros. 



    No que toca aos requisitos do art. 312 do CPP, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado se faz igualmente presente na necessidade de se garantir a ordem pública, seriamente lesada pela conduta em questão e pelas práticas prévias do investigado. 



    Veja-se que se trata de réu foragido do sistema penal, condenado por crime grave (homicídio qualificado), que permanece delinquindo e que, de forma audaciosa, tentou usar de todos os subterfúgios diante da autoridade policial visando a homiziar a sua identidade. Antes de confirmar a identidade, o investigado apresentou três nomes distintos, sendo um deles inclusive de seu irmão, já morto. 



    O investigado informou, aliás, que estava morando com familiares em Umuarama e trabalhando como pedreiro - embora foragido -, tendo, mesmo assim, optado pela prática delitiva. 



    A permanência do réu solto é ofensiva à ordem pública, além do que é adequada a prisão para assegurar a aplicação da lei penal, já que o investigado já demonstrou intenção prévia de não prestar contas com a justiça e, mais que isso, usar de todos os meios para não ser identificado. 



    Quanto à questão envolvendo a pandemia, não há notícia do autuado integrar grupo de risco, sem contar que as recomendações do CNJ no sentido de evitar prisões não retiram a possibilidade da medida em casos graves como o presente. 



    Ante o exposto, com fundamento nos artigos 310, inciso II, 312 e 313, I e II, todos do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do indiciado EDSON PEREIRA DA SILVA para a garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. (Grifei.) 



    Como se vê, a segregação preventiva está devidamente motivada, pois invocou o Magistrado de piso a reiteração delitiva do agravante [...]. 



    Mostra-se, portanto, evidente que a custódia preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública. 



    Em casos análogos, no tocante especificamente à contumácia criminosa, esta Corte assim se pronunciou: […]



    Considerando a fundamentação acima expendida, reputo indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública. 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 



    As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que a decisão que decretou a segregação está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Sobressaem, nos autos, as circunstâncias concretas do caso em tela, do que decorre a necessidade da garantia da ordem pública, sobretudo porque envolve réu foragido do sistema penal, condenado por crime grave (homicídio qualificado), que permanece delinquindo e que, de forma audaciosa, tentou usar de todos os subterfúgios diante da autoridade policial visando a homiziar a sua identidade. Antes de confirmar a identidade, o investigado apresentou três nomes distintos, sendo um deles inclusive de seu irmão, já morto. 



    Esses fatores revelam a imprescindibilidade da segregação, na linha de precedentes desta CORTE: HC 140.904, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 9/5/2017; HC 125.034-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/3/2015; HC 135.913, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 156.673-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 22/6/2018; HC 125.384-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 8/5/2015.



    Não bastasse, o registro de que o paciente teria um histórico de se evadir das autoridades judiciárias reforça a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. Confiram-se, a propósito: HC 165194 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/2/2019; HC 141.152, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 2/6/2017; HC 128.710-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017; HC 137.651-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; HC 133.210, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/10/2016.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente